Tribunal: STF
Processo: Rcl 59657
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Microtur Transportadora Turística Ltda, contra decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0003008-83.2012.8.26.0286. 



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte ao deixar de lhe remeter agravo interposto contra decisão que determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Consta dos autos que, interposto recurso extraordinário em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, o Tribunal negou seguinte ao referido apelo, fato que motivou a interposição de agravo em recurso extraordinário encaminhado a este STF, registrado sob o n. ARE 1.380.000/SP (eDOC 12 - ID: 2beacba9 e eDOC14 - ID: 99b87ecb).



    Recebidos os autos nessa Corte, a então Presidência do STF determinou a remessa dos autos à origem, tendo em vista que a discussão versada no recurso extraordinário estaria abrangida pelo Tema 318 da repercussão geral. (eDOC 14 - ID:e62813f5)



    Diante disso, narra o reclamante que, contra a decisão que determinou a devolução dos autos, interpôs agravo interno. Nesses termos, esclarece que:



    “(...) a partir da decisão proferida em 01.08.2022, foi iniciada uma verdadeira saga jurídica provocada pelo sistema de peticionamento eletrônico do Supremo Tribunal Federal. 



    Explica-se: um dia após a prolação da decisão de 01.08.2022, sem que escoasse o prazo recursal, a secretaria remeteu os autos para o tribunal de origem, fazendo com que o sistema de peticionamento eletrônico do Supremo Tribunal Federal não mais admitisse a realização de protocolos diretamente na Suprema Corte, nos autos do ARE 1.380.000/SP”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 20670a64)



    Relata, ainda, que a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça bandeirante, autoridade ora reclamada, negou provimento ao referido agravo interno e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, sustenta que “a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e o acórdão que a manteve, prolatados em 30.11.2022 e 05.04.2023, atropelaram e usurparam a competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que ignoraram a existência de Agravo Interno tempestivamente interposto pela Reclamante para impugnar a decisão do Ministro”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 20670a64)



    Aduz no mais que “o Tema de Repercussão Geral 318 deste Pretório Excelso não incide neste caso, sendo necessária a realização de correta distinção entre a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, que originou o referido tema, e a matéria de fundo discutida neste feito”. (eDOC 1, p. 1 - ID: 20670a64)



    Ao final, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, garantindo-se a competência deste Supremo Tribunal Federal, com a determinação da imediata remessa do recurso de agravo interno interposto nos autos do ARE 1.380.000/SP, para que seja julgado por esta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Compulsando os autos, verifica-se que, determinada a devolução do processo à origem em razão da discussão versada no recurso extraordinário estar abrangida pelo Tema 318 da repercussão geral, o ora reclamante intentou recorrer contra tal determinação.



    Nesses termos, relata que “um dia após a prolação da decisão de 01.08.2022, sem que escoasse o prazo recursal, a secretaria remeteu os autos para o tribunal de origem, fazendo com que o sistema de peticionamento eletrônico do Supremo Tribunal Federal não mais admitisse a realização de protocolos diretamente na Suprema Corte, nos autos do ARE 1.380.000/SP”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 20670a64)



    Ato seguido, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário. (eDOC 20 - ID: 9b58afb0)



    Com efeito, o reclamante alega que a autoridade reclamada, ao proceder com o exame da admissibilidade do recurso extraordinário, usurpação da competência desta Corte, porquanto tão somente caberia a remessa dos autos a este STF para o julgamento do Agravo Interno no ARE 1.380.000/SP.



    Pois bem. 



    Cumpre destacar que o ato que determina a remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente e, diante da inexistência de conteúdo decisório, não desafia impugnação.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral”. (AI 775139 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.12.2011)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.” (RE 1.005.597-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.8.2017) 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 543-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973). PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do dispositivo constitucional inexiste qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de revogação de ato que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da Repercussão Geral (artigo 543-B, § 3º, CPC/1973), mormente por se tratar de decisum que consubstancia ato de mero expediente, sem cunho decisório. 3. A inadmissibilidade de recurso, nessa hipótese (que versa despacho de mera tramitação destinado a viabilizar a aplicação do art. 543-B do CPC), deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o despacho em questão escapa à solução da própria controvérsia constitucional (a ser apreciada no 'leading case') ou à resolução de qualquer incidente (AI 816.086, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/03/2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Pet 8367 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 20.3.2020)



    Assim, não verificada a necessidade de preservação da competência desta Corte ou afronta à autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação. 



    Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente